Tribunal: CARF
Processo: 13971.005475/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.005475/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.091 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
PROSIL ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
RETENÇÃO EM NOTA FISCAL. COMPENSAÇÃO.
Não se confundem a obrigação da empresa em relação aos fatos geradores dos
segurados a seu serviço e a retenção devida em relação às prestações de serviço
com a cessão de mão-de-obra ou empreitada na construção civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-38.901 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – AIOP DEBCAD
no 37.280.753-4. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Períododeapuração:01/01/2008a31/12/2009
RETENÇÃO EM NOTA FISCAL. COMPENSAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.005475/2010-37
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.091 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.005475/2010-37

Não se confundem a obrigação da empresa em relação aos fatos geradores dos
segurados a seu serviço e a retenção devida em relação às prestações de serviço com
cessão de mão-de-obra ou empreitada na construção civil.
A compensação de retenções deve ser objeto de processo próprio, em que se apure o
efetivo direito creditório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No curso da ação fiscal foram realizados os seguintes lançamentos:
 DEBCAD no 37.280.751-8-2 – AIOA – não apresentação de documento
requeridos – processo no 13971.004441/2010-25
 DEBCAD no 37.280.752-6. – AIOA – não apresentação dos fatos geradores
em GFIP – processo no 13971.005474/2010-92
 DEBCAD no 37.280.753-4 – AIOP – Retenção 11% não recolhida pelo
tomador – processo no 13971.005475/2010-37;
 DEBCAD no 37.280.754-2. – AIOP – contribuição patronal - processo no
13971.005476/2010-81
 DEBCAD no 37.280.755-0. – AIOP – contribuição para terceiros - processo no
13971.005477/2010-26
 DEBCAD no 37.280.756-9. – AIOP – contribuições relativa aos segurados -
processo no 13971.005478/2010-71
O crédito tributário lançado é relativo a retenção de 11% (art. 31 da Lei no 8.212,
de 1991) sobre as notas fiscais de prestação de serviços tomados e não recolhidos pela empresa
(Relatório de Fiscalização e-fls. 26 a 28).
A ciência do lançamento foi em 21/12/2010 (e-fl. 02).
A impugnação foi apresentada em 20/01/2011 (e-fls. 39 a 45), alegando que o
lançamento configuraria bitributação, pois seria base de cálculo das contribuições patronais e.
apresenta solicitação de realizar a compensação prévia de valores que alega possuir de retenção
na condição de prestadora.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 122 a 125) e decidiu por não acolher os
argumentos e manter o lançamento.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
16/03/2012 (e-fl. 131). Em 17/04/2012, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 134 a
137, debatendo os mesmos tópicos da impugnação e requerendo a compensação/restituição.
É o relatório.
Voto
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.091 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.005475/2010-37

Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
O lançamento decorreu de falta de recolhimento das retenções realizadas pela
fiscalizada, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991 (redação dada pela Lei no 9.711, de
1998), sobre notas fiscais de pagamentos à prestadora de serviço.
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida
até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições
destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu
serviço.
§2oNa impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior, o
saldo remanescente será objeto de restituição.
(...)
Grifos não originais
Como tomadora de serviço sujeito à retenção, o contribuinte era obrigado a reter e
realizar o recolhimento no CNPJ da prestadora. O relatório fiscal detalha os fatos geradores do
lançamento:
5.1.1. No relatório RL - Relatório de Lançamentos, contém além do valor retido no
campo "Vir. Lançado" os dados das notas fiscais que tiveram a retenção no campo
"Observação".
5.1.2. Os valores retidos foram extraídos da conta contábil 8310 - INSS a Recolher
Retenção, exceto os valores de retenção referente às notas fiscais 102 a 110 da
empreiteira VALDECIR FAGUNDES EMPRETEIRA ME, cujas notas fiscais foram
colhidas quando da diligência junto ao prestador de serviços, tais notas fiscais não
foram contabilizadas pela PROSIL. (grifou-se)
A impugnação apresentada pelo contribuinte argumenta que o lançamento dos
valores retidos e não recolhidos se constituiria uma “bitributação”, pois as notas fiscais teriam
servido de base para o lançamento da contribuição social relativa à parte patronal e relativa aos
segurados empregado e contribuintes individuais, pois os valores foram levantados por
arbitramento, assim incluiriam todas as remunerações destinadas àqueles que prestaram serviços
em suas obras.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.091 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.005475/2010-37

O Acórdão que apreciou a impugnação esclareceu ao contribuinte que não há a
“bitributação” alegada. Informa que a impugnante está confundido a obrigação que tem como
empresa em relação aos fatos geradores dos segurados a seu serviço (lançado no debcad no
37.280.754-2) que teve como base para arbitramento as notas fiscais recebidas pela contribuinte
na condição de prestadora de serviço, com sua obrigação legal de reter e recolher os valores
destacadas em nota fiscal, na condição de tomadora de serviços sujeitos a retenção.
Vê-se que são obrigações dispostas pela legislação tributária que não se
confundem. As retenções realizadas por outras tomadoras em nome da contribuinte, se
constituem em direito seu, na condição de prestadora e podem ser utilizadas para reduzir o
valor a pagar das contribuições próprias. As retenções realizadas na condição de tomadora
(que é o caso ora em análise), é direito da retida e podem ser utilizadas por elas na redução das
contribuições por ela devido.
No recurso apresentado o contribuinte insiste no argumento que há confusão da
decisão de piso quando afirma:
A decisão confunde a retenção sobre notas fiscais dos subempreiteiros feita pela
recorrente, com a retenção sobre as suas próprias notas fiscais pelos tomadores,
contratantes. A defesa suscita a existência de crédito da recorrente em face da segunda
situação, onde, ao emitir suas notas fiscais para o tomador da obra, teve sua
contribuição retida e que estão na “conta-corrente” do INSS.
A primeira retenção que a recorrente aponta é na condição de tomadora (o caso
aqui). Já a segundo é na condição de prestadora, quando os valores retidos por outras empresas,
constituem seu direito a compensação nos termos da legislação aplicável).
Contudo mais a frente afirma que
“3. Não se tratam de obrigações diversas, porquanto os créditos ora cobrados
possuem a mesma finalidade daqueles retidos sobre suas própria notas fiscais pelo
tomador da obra, qual seja, tributar os valores das remunerações dos trabalhos sob a sua
administração e subordinação”.(grifou-se).
Aqui a um claro equivoco da recorrente. São sim obrigações diversas. Uma se
refere a remunerações relativa a seus segurados diretos (que foi apurado assim por
desconsiderar a contabilidade e arbitrar o com base nas notas fiscais recebidas na condição de
prestadora), a outra se refere à remuneração de suas contratadas, empresas jurídicas distintas
da recorrente, ainda que sob sua administração, e que deverão apurar as contribuições a seu
encargo na contabilidade delas, mas para a qual é solidário se não cumprir as obrigações
acessórias impostas pela legislação tributária.
Também na impugnação, requer a compensação dos valores retidos dos
serviços prestados para outros tomadores, especialmente Órgão Públicos, para abater parte
dos valores correspondentes ao lançamento ora impugnado.
O Acórdão recorrido afirma que o pedido de compensação não pode ser
realizado no bojo da impugnação, mas nos termos da Instrução Normativa no 900, de 2008,
que trata de pedido de compensação no âmbito da Receita Federal, atualmente regulado pela
Instrução Normativa no 2.055, de 2021.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.091 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.005475/2010-37

No recurso o contribuinte afirma que a legislação que se aplica ao caso seria o art.
31 da Lei no 8.21/91, que estabelece entre os requisitos a regularidade da contabilidade, contudo,
considerando que ela foi declarada inidônea, questiona como irá conseguir a restituição.
Afirma ainda que a liquidação dos lançamentos trarão como consequência a regularidade e assim
não haveria mais empecilho à restituição.
De fato, a compensação dos valores retidos é operacionalizada na forma do §1o
do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, e eventual saldo será restituído nos termos da IN no 2.055,
de 2001, desde que cumprido os requisito legais. Ademais, manter a contabilidade idônea é
obrigação acessória prevista pela legislação e seu descumprimento importa em sujeitar-se às
penalidades também nela prevista.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 151
DF CARF MF
Original